Tribunal: CARF
Processo: 11065.723001/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723001/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.723 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
KURT ERNO KIRST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. RENDIMENTOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ISENÇÃO
Os rendimentos obtidos com a aplicação em caderneta de poupança não estão
sujeitos à cobrança de imposto de renda (IR)
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
A retificação de declaração somente será admitida na correção de erros
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723001/2012-30
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723001/2012-30

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 05
a 09, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
1.840,77, calculados até 31-05-2012, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2010, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 3.121,28. Enquadramento Legal: art. 12,
inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 07.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, alegando que o valor recebido refere-
se a rendimentos de caderneta de poupança, reclamados judicialmente; tratando-se de
rendimentos isentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de imposto de renda retido na fonte
Do Pedido de Retificação da Declaração
O contribuinte requereu a retificação da sua declaração, com a seguinte alegação:
Na Declaração do Imposto de Renda — Pessoa Física, exercício2011, ano calendário
2010 -foi incluído, equivocadamente. , na ficha de Rendimentos Tributáveis o valor de
R$34.631,14 (trinta e quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) e
um Valor de imposto retido na fonte de R$ 3.121,28 (três mil e cento e vinte um reais
com vinte e oito centavos) referentes a rendimentos de caderneta de poupança, que por
força legal deveriam ter sido incluídos na ficha de Rendimentos Isentos e Não
Tributáveis e sem o imposto retido na fonte.
A DRJ considerou improcedente a impugnação, conforme acórdão da
impugnação, abaixo transcrito, grifo nosso:
Analisando a documentação acostada aos autos e as argumentações do contribuinte, este
não apresentou provas da natureza dos rendimentos e da efetiva retenção, ou do
respectivo recolhimento do imposto; não podendo ele pleitear o IR retido na Fonte em
sua DIRPF/2011, de fls. 16 a 23.
Salientamos que a responsabilidade pelas informações na declaração anual é do
Contribuinte, que deve manter em boa guarda todos os elementos de provas necessários
para quando solicitado pelo Fisco.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 09.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723001/2012-30

Da análise da decisão acima, verifica-se que a DRJ rejeitou a argumentação do
contribuinte, quanto a natureza aos rendimentos que teria auferido na ação judicial, que o mesmo
afirma seriam relativos a caderneta de poupança, porque não comprovado.
No recurso foram aditados os seguintes documentos, com base nas observação da
DRJ no acórdão da impugnação:
Cópia da Declaração do Imposto de Renda — Pessoa Física 2011; que foi
preenchida erradamente;
Cópia de Declaração do Imposto de Renda— Pessoa Física 2011,. retificadora,
que deverá ser entregue, como preenchimento nas fichas corretas e, com os
valores exatos;
Cópia da Sentença ref. processo n° 2008.71.58.011324-6, contra a CEF (Caixa
Econômica Federal), donde resultaram o pagamento de rendimentos de
poupança
Cópia do Voto do Juiz Federal Relator que negou provimento ao recurso da
CEF
Cópia da Planilha de Cálculo do Expurgo Inflacionário da Poupança referente
ao Plano Verão (jan/1989), conta n° 013.00008153-7;
Cópia da Planilha de Cálculo do, Expurgo Inflacionário da Poupança referente
ao Plano Verão (jan1989), conta n°013.0008216-9;
Cópia do Ofício n° 279/2010 da Justiça Federal, determinando à CEF a
liberação dos valores estabelecidos na sentença;
Cópia dos depósitos efetuados numa conta específica determinada para o
cumprimento da sentença pela CEF.
Da análise dos documentos acima, verifica-se que se trata de ação para o
pagamento de rendimentos de poupança decorrentes do expurgo inflacionário do Plano Verão.
De fato, os rendimentos de aplicação em caderneta de poupança são isentos do
imposto de renda da pessoa física, o que significa que tais rendimentos obtidos com a aplicação,
não estão sujeitos à cobrança de imposto de renda, mesmo calculados acumuladamente com base
em decisão judicial.
O contribuinte requer que se retifique a informação prestada na DIRPF 2011,
transportando-se o valor do campo “Rendimentos Tributáveis” para “Rendimentos Isentos e não
Tributáveis”
Isso seria possível desde que o contribuinte prove o erro em que se baseou a
DIRPF, comprovando através de documentação hábil de que de fato tal rendimentos seja isento
do imposto de renda.
Diante do que estabelece o art. 147 do CTN, é possível atender o pleito do
contribuinte, por se tratar de erro demonstrado, pois o mesmo junta o comprovante da ação
judicial referente a rendimentos de poupança de anos anteriores no valor de R$ 31.509,86.
Na declaração original o contribuinte informou no campo de “Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica” o valor de R$ 34.631,14 (31.509,86 + 3.121,28) e no campo
“Imposto de Renda Retido na Fonte” o valor de R$ 3.121,28, quando o correto seria informar o
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.723 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723001/2012-30

valor total dos rendimentos (R$ 31.509,86) no campo “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”
– “Rendimentos de Caderneta de Poupança”
Portanto, na DIRPF 2011, devem ser excluídas as informações de “Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica” o valor de R$ 34.631,14 e de “Imposto de Renda Retido na
Fonte” no valor de R$ 3.121,28 e informado o valor de R$ 31.509,86, no campo “Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis” – “Rendimentos de Caderneta de Poupança

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 68
DF CARF MF
Original